Tribunal: TJSP
Processo: 1004485-66.2020.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Licenças / Afastamentos
Órgão julgador: Djalma Lofrano Filho
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-14
Data de publicação: 2020-08-17

Ementa:
r no 1.093/09, de receber a licença maternidade pelo prazo de 180 dias. Sentença de improcedência do pedido. Inconformismo da autora. Cabimento. Equiparação dos direitos dos servidores estatutários aos servidores temporários contratados pela Lei no 500/74 e pela Lei Complementar no 1.093/09. Aplicação do art. 198 da Lei no 10.261/68. Sentença reformada para julgar procedente o pedido e assegurar à servidora a licença-gestante por 180 dias, confirmando-se a tutela de urgência, invertidos os ônus da sucumbência. Recurso provido.
(TJSP; Apelação Cível 1004485-66.2020.8.26.0053; Relator (a): Djalma Lofrano Filho; Órgão Julgador: 13a Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 6a Vara de Fazenda Pública; Data do Julgamento: 14/08/2020; Data de Registro: 17/08/2020)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Licenças / Afastamentos

Relator(a):

Djalma Lofrano Filho

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

13a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

14/08/2020

Data de publicação:

17/08/2020

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. LICENÇA GESTANTE. SERVIDORA ESTADUAL. Pretensão da autora, contratada como servidora temporária, nos termos da Lei Complementar no 1.093/09, de receber a licença maternidade pelo prazo de 180 dias. Sentença de improcedência do pedido. Inconformismo da autora. Cabimento. Equiparação dos direitos dos servidores estatutários aos servidores temporários contratados pela

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. LICENÇA GESTANTE. SERVIDORA ESTADUAL. Pretensão da autora, contratada como servidora temporária, nos termos da Lei Complementar no 1.093/09, de receber a licença maternidade pelo prazo de 180 dias. Sentença de improcedência do pedido. Inconformismo da autora. Cabimento. Equiparação dos direitos dos servidores estatutários aos servidores temporários contratados pela Lei no 500/74 e pela Lei Complementar no 1.093/09. Aplicação do art. 198 da Lei no 10.261/68. Sentença reformada para julgar procedente o pedido e assegurar à servidora a licença-gestante por 180 dias, confirmando-se a tutela de urgência, invertidos os ônus da sucumbência. Recurso provido.